Tribunal: TJMT
Processo: 1010751-80.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010751-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), R P DA CRUZ - CNPJ: 10.632.270/0001-79 (AGRAVADO), RONY PADILHA DA CRUZ - CPF: 568.340.201-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA
ONLINE
(SISBAJUD) – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DA FRUSTRAÇÃO DA PRIMEIRA TENTATIVA – MEDIDA RECOMENDADA –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora
online
pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de três anos da primeira tentativa frustrada, logo, merece reforma a decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010751-80.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

R. P. DA CRUZ – ME E RONY PADILHA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
,

lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 1001090-27.2017.8.11.0041, que indeferiu o pedido de penhora
“on line”
, via sistema SISBAJUD, sob a justificativa de que já foi realizada a pesquisa no dia 16/08/2018, tendo tido resultado infrutífero, bem como, menciona que compete à parte credora a indicação de bens penhoráveis.

O agravante defende em suas razões que “
a magistrada oriunda de primeiro grau agiu de forma equivocada ao indeferir o pedido de penhora online, via sistema Sisbajud, como prosseguimento do feito, isto porque, conforme já mencionado, o último pedido se deu acerca de 03 (três) anos atrás, podendo facilmente ter alterado o quadro financeiro dos executados”
(sic).

Assevera que “
no processo de execução, o exequente pode se valer das ferramentas fornecidas pelo próprio poder Judiciário, que são: Sisbajud, Renajud, Infojud, assemelhados, etc, a fim de satisfazer o crédito exequendo e mesmo que o exequente não tenha bens à penhora em nome do executado para indicar, é justo que essas ferramentas estejam sempre à sua disposição”
(sic).

Argumenta que mesmo que “
o exequente não tenha bens à penhora em nome do executado para indicar, é justo que essas ferramentas estejam sempre à sua disposição”
(sic).

A par desses argumentos, invocando a presença dos requisitos legais, requer a concessão da tutela de urgência recursal, para que a ação de execução nº 1001090-27.2017.11.0041 possa prosseguir, em especial, com o deferimento da penhora via Sistema Sisbajud.

Sem pedido de tutela de urgência.

Os agravados não ofertaram a contraminuta, conforme certidão acostada no id. 141398668.

Preparo recolhido no id. 130423667.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO
,
ora agravante, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face
R. P. DA CRUZ - ME E RONY PADILHA DA SILVA
,
ora agravados, alegando, em suma, que é credor dos executados da importância atualizada de R$29.565,78 (vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro Aval nº 3010186.713, emitida em 31/05/2016, no valor original de R$25.402,86 (vinte e cinco mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e seis centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas de R$963,96 (novecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos).

Após a citação dos executados, e diante da ausência de pagamento voluntário do
quantum debeatur
, a instituição bancária requereu a consulta via Sistema Renajud, acerca de existência de veículos em nome dos devedores (Id 15071193 – autos de origem).

Também como forma de viabilizar a pretensão creditória, a instituição exequente oficiou a Delegacia da Receita Federal para que fosse encaminhada ao juízo cópia das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda dos executados, de modo a se constatar a existência de bens, eventualmente sujeito à penhora (Id 15332786 – autos de origem).

Em seguida, a instituição bancária requereu a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira de titularidade dos devedores, por meio do Sistema SISBAJUD (Id 83931030), a qual foi devida, restando, no entanto, inexitosa (Id 83934412 dos autos de origem).

Na sequência, o juiz proferiu a seguinte decisão, que ora se questiona por meio do presente instrumento:

“Vistos, etc.

A pesquisa Sisbajud, fora realizada nos autos de id. 15049978 e como é continua, não há alteração no quadro, conforme extrato em anexo. Assim sendo, deverá a parte autora indicar bens pa
ssiveis de penhora, no prazo legal.

Cumpra-se.”
(Id 83934411)

Pois bem. O cerne da questão é saber o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de renovação do pedido de penhora
“on line”,
considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera
.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.
A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente
. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1134064/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2018)

Tem-se dos autos que a última tentativa de bloqueio foi efetivada em
16/08/2018
,
por meio do sistema SISBAJUD (Id 83934412)
, ou seja,
afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora
online
, principalmente porque decorrido mais de 3 (três) anos da primeira tentativa, fato que justifica o deferimento da constrição requerida.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PEDIDO DE PENHORA ON LINE (SISBAJUD) – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA - DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO
- MEDIDA RECOMENDADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on line pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de 2 (dois) anos da primeira tentativa, fato que justifica o deferimento da constrição requerida
, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado. Recurso provido.”
(N.U 1007251-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ON LINE (SISBAJUD) – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DA FRUSTRAÇÃO DA PRIMEIRA TENTATIVA
– MEDIDA RECOMENDADA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on line pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de três anos da primeira tentativa
.” (N.U 1021859-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir a penhora de numerários e ativos financeiros em nome dos agravados/executados, através do sistema SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022